Tribunal: TJBA
Processo: 8006007-02.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006007-02.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SOUZA DE SA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. INCIDÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

2. A sentença de primeiro grau aplicou a tese fixada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), reconhecendo a legitimidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante firmado no Tema 986 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, firmou a tese de que as tarifas TUST e TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 3º, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. As decisões proferidas sob o rito dos recursos repetitivos vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, conforme o art. 927, III, do CPC/2015.

5. O STJ modulou os efeitos da decisão, restringindo os efeitos da tese apenas aos casos em que houve concessão de tutela de urgência até 27.03.2017, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação, n.º 8006007-02.2019.8.05.0191, tendo como apelante,
ROSANGELA SOUZA DE SA
, e como apelados,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.